Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-20.2021.8.11.0053
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000012-20.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), LUCAS MATEUS CONCEICAO DE PINHO - CPF: 062.218.051-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JUCINIL SALGADO MOREIRA - CPF: 820.886.321-15 (ASSISTENTE), RAFAEL GONCALVES SAMPAIO PICOLO - CPF: 117.335.327-57 (ASSISTENTE), ALBERTINA FERREIRA DE SOUSA (VÍTIMA), ANTONIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 956.019.538-72 (VÍTIMA), ALBERTINA FERREIRA DE SOUSA - CPF: 010.835.581-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000012-20.2021.8.11.0053

APELANTE: LUCAS MATEUS CONCEICAO DE PINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART.
157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – AGENTE PRESO LOGO DEPOIS DE COMETER O CRIME COM PARTE DA RES FURTIVA E IDENTIFICADO POR UMA DAS VÍTIMAS –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A absolvição não tem lugar quando as provas amealhadas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de roubo que lhe é imputado na denúncia.

“A
apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal”
(TJ/MT, N.U 0003995-72.2020.8.11.0055).

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000012-20.2021.8.11.0053

APELANTE: LUCAS MATEUS CONCEICAO DE PINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto Lucas Mateus Conceição de Pinho, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto,

por infração ao art.
157, § 2º, inciso II,

do Código Penal (roubo

majorado pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser absolvido por falta de provas; 2) uma das vítimas não reconheceu o réu e a outra “
não trouxe informações precisas quanto à identificação da autoria delitiva
” (sic); 3) “
as diligências efetuadas pelos policiais, que culminaram na prisão em flagrante do apelante, foram extremamente frágeis e duvidosas
” (sic) (
Id.
90549034 - pág. 1-17).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
90549043 - pág. 1-6
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
97830465 - pág. 1-7
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000012-20.2021.8.11.0053

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 07 de novembro de 2020, por volta das 05h20min, na Chácara Estância Santa Rita de Cássia, Comunidade do Poço, na cidade e comarca de Santo Antônio de Leverger, o denunciado
LUCAS MATEUS CONCEIÇÃO DE PINHO,
acompanhado de comparsa não identificado, foi preso em flagrante delito por subtrair para si, mediante grave ameaça e com violência a pessoa, coisas alheias móveis, das vítimas Albertina Ferreira de Sousa e Antônio Pereira da Silva.

Reportam-se os autos que as vítimas Sr. Antônio Pereira da Silva e Sra. Albertina Ferreira de Sousa residem na Chácara Estância Santa Rita de Cássia, na comunidade do Poço.

Assim, na data dos fatos, o denunciado inicialmente realizou a abordagem do Sr. Antônio, no momento em que a vítima abria a porta da cozinha pela manhã, aplicou-lhe um golpe mata leão, colocou um simulacro de arma de fogo em sua cabeça e o levou para dentro da residência.

Na sequência, a Sra. Albertina também foi rendida, oportunidade em que ambos foram levados para a sala da residência e amarrados com pedaços de fio retirados do ventilador.

Outrossim, o denunciado ficou a todo momento ameaçando as vítimas de morte e pedindo para que lhe entregassem todos os pertences, enquanto um comparsa não identificado vasculhava a casa em busca dos pertences.

Conforme termo de exibição e apreensão (Num. 46731577 – Pág. 23), foram apreendidos: R$ 2.404,00 (dois mil e quatrocentos e quatro reais), 01 espingarda Calibre 28, sem marca e numeração ilegível, 01 simulacro de arma de fogo (tipo pistola) preto; um relógio de pulso marca condor de cor dourada, 01 munição calibre 28 intacta.

Ademais, na Delegacia de Polícia as vítimas Albertina Ferreira de Sousa e Antônio Pereira da Silva reconheceram o denunciado (Termo de Reconhecimento – Num. 46731561 - Pág. 1 – ss)

[...]

(Id.

90548969 - pág. 1-3).

Estas são as provas produzidas no iter processual.

Na fase inquisitorial, Jucinil Salgado Moreira descreveu a ação policial, nos seguintes termos:

Que a vítima entrou em contato com a 3ª CIPM informando que acabara de ser roubado por dois elementos, sendo eles: morenos, estatura mediana, um mais alto que o outro e magros; Que efetuaram o roubo e adentraram a mata; Em posse das informações, a guarnição da VTR 5178, deslocou ate o assentamento N.S. Aparecida, onde segundo populares, tinha várias pessoas da cidade de Cuiabá em uma das últimas casas do assentamento;
Ao chegar no local, foi contatado com os proprietários da casa, Sr. Marivaldo e Sra. Benedita, onde falaram que acabaram de chegar do serviço e que, realmente, tinham algumas pessoas de Cuiabá, sendo duas mulheres e um rapaz, onde autorizaram a entrada da guarnição na residência e acompanharam na busca, onde o suspeito estava deitado numa cama, com as duas mulheres; Na chegada, uma das mulheres já falou: "ele não saiu daqui", foi solicitado que eles levantassem, assim que levantaram, este graduado levantou o colchão e encontrou o dinheiro, momento em que foi dado voz de prisão ao suspeito e realizado seu algemamento por receio de fuga; Com a chegada de outras duas guarnições, foi realizada buscas no quintal da residência, onde este graduado encontrou a espingarda subtraído da vítima
e o simulacro utilizado pelo suspeito, debaixo de um entulho; Após isso, o suspeito assumiu a autoria do fato e relatou que o outro companheiro seria o vulgo "kelvinho", que as guarnições tentaram localizar o mesmo, que a população informou que ao avistar a guarnição, "kelvinho" saiu correndo para dentro da mata, onde não foi localizado e as guarnições, que assumiram o serviço agora pela manhã, estão em busca do segundo suspeito; Que também faz uso de tornozeleira eletrônica e encontra-se desligada; Diante da situação, a guarnição encaminhou o suspeito, o material recuperado e o simulacro até a central de flagrantes para as providências legais, sendo entregue sem lesão co
rporal
[...]
(Id. 90547992 - pág. 1-2).

Rafael Gonçalves Sampaio Picolo expôs os fatos de forma semelhante (Id. 90547993 - pág. 1-2).

Antônio Pereira da Silva descreveu, minuciosamente, a ação delitiva e identificou o réu como sendo um dos meliantes:

Que o declarante relata que mora em um sítio, na Comunidade do Poço;
Que disse que, na data de hoje, por volta das 05h20min, abriu a porta da cozinha da sua casa para ir ao curral da sua propriedade retirar leite; Que disse o declarante que no momento que abriu a porta foi abordado pelo suspeito Lucas Matheus Conceição de Pinho; Que disse que este suspeito aplicou um golpe de mata leão em seu pescoço e colocou um simulacro de arma de fogo em sua cabeça e levou um declarante para dentro de sua residência; Que disse que sua esposa ouviu o barulho e saiu do quarto e, neste momento, também foi rendida, e o declarante e sua mulher a senhora Albertina foram levados até a sala de estar da casa
; Que então neste local o suspeito Lucas e o outro suspeito conhecido como Kelvinho amaram o declarante e sua mulher com uns pedaços de fio, retirados do ventilador do declarante;
Que o suspeito Lucas ficou todo o tempo ameaçando as vítimas de morte e dizendo para o declarante e sua esposa que cooperassem e entregasse todo os pertence
s; Que disse que o outro suspeito foi quem revirou toda a casa atrás de dinheiro; Que disse o declarante foi subtraído de sua residência a quantia aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Que também sentiu a falta de um relógio de cor dourada, alguns perfumes e o aparelho de celular da sua esposa; Que disse que foi subtraído também uma espingarda calibre .28mm de sua casa; Que disse o declarante que toda a ação foi rápida e depois de terem subtraídos os pertencem os suspeitos fugiram e deixaram o declarante e sua esposa amarados; Que o declarante conseguiu se soltar e acionou a Policia Militar;
Que nesta Delegacia de Polícia o declarante reconheceu, com toda certeza, o suspeito LUCAS MATHEUS CONCEIÇÃO DE PINHO como sendo uns dos autores do roubo em sua residência

[...]
(Id. 90547994 - pág. 1).

O depoimento de Albertina Ferreira de Souza foi no mesmo sentido (Id. 90547997 - pág. 1-2).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio (Id. 90548950 - pág. 1-3).

Em juízo, Antônio Pereira da Silva
confirmou a ocorrência do crime e o envolvimento de Lucas, conforme trecho transcrito:

MP: [...] como foi o assalto lá na chácara do senhor [...]?

V: [...] eles chegaram e me pegaram a traição, me amarraram, botaram revólver [...], e passei um tempo lá amarrado, levaram o que eu tinha lá dentro de casa e pronto [...].

MP: Eles estavam armados, eram dois homens?

V: Estava, estava armado.

MP: Quantas pessoas eram?

V: Dois.

MP: E o que roubaram da chácara do senhor?

V: Roubaram dinheiro, celular...

MP: Quanto de dinheiro?

V: Dinheiro... uma parte a gente sabe quanto, mas tinha outra lá por fara, a gente não sabe... levaram uns oito mil reais.

MP: O que mais?

V: Uma espingarda lá guardada eles levaram também.

MP: O senhor fez o reconhecimento dos réus?

V: Reconheci um só, um que foi, pegaram depois, lá na delegacia com a gente, eu conheci, na hora lá eu não reconheci nenhum porque está tudo mascarado.

MP: Mas como que o senhor reconheceu se estava mascarado, como o senhor pode reconhecer ele na delegacia?

V: Eu reconheci por causa [...].

MP: Oi?

V: Ele foi no mesmo [...], aí reconheci ele

MP: Pelo que, pela roupa [...]?

V: Na mesa lá do delegado, os objetos que estava com ele estava lá, então fiquei reconhecendo melhor ainda
.

Defesa: Eu não entendi, o senhor reconheceu ele porque o senhor foi na mesma viatura que ele para a delegacia?

V: Na mesma viatura que ele foi eu fui também.

Defesa: Mas assim no dia, quando ele entrou na sua casa, o senhor viu algo dele que o senhor tinha certeza que seria essa pessoa da viatura?

V: Sim, pelo...

Defesa: Ele estava com máscara?

V: Estava com máscara, encapuzado, o olho deles que estava de fora.

Defesa: O senhor reconheceu pelo olho?

T: Não, eu vou falar para a senhora, na hora que ele estava me amarrando lá na sala lá com a esposa, ele estava vestido um short, um jeans assim, e do lado tinha umas manchas vermelhas no short dele, aí fiquei reconhecendo ele.

Defesa: E na delegacia [...]?

V: Na delegacia na hora que ele desceu, colocaram ele assim sentado, perto da porta da frente lá, então passou olhando bem para ele assim.

Defesa: Tinham várias pessoas ao lado dele ou não?

V: Tinha a polícia com ele, e fomos para a sala do delegado lá.

Defesa: E esse episódio aconteceu de dia, à noite, como que foi?

V: Não, foi a base de umas cinco e meia para seis horas, eu tinha saído cedo para o curral para tirar leite, aí eu saí para... os cachorros estavam só latindo, eu fiquei meio... mas não esperava, de ano que moro ali e nunca aconteceu isso comigo, então quando eu saí, que abri a porta, quando a porta foi o cachorro foi para cima dele [...], eu não vi ele, ele foi e deu chute no cachorro...

Defesa: Ele não tinha tatuagem, nada?

V: Não, acho que estava tudo encoberto [...]
(relatório de mídias).

O relato de Albertina Ferreira de Souza auxiliou na compreensão dos fatos:

MP: [...] como que ocorreu o assalto na chácara da senhora [...], como foi?

V: De manhãzinha cedo, na hora que meu esposo levantou aí [...] pegaram ele.

MP: Eram quantas pessoas?

V: Dois.

MP: Eles estavam armados?

V: Estava sim.

MP: E o que levaram da senhora?

V: A espingarda, levaram dinheiro.

MP: E a senhora foi fazer o reconhecimento dos réus na delegacia?

V: Fui.

MP: E a senhora reconheceu alguém?

V: Só ele, assim eu só conheci assim as pernas dele, moreno, né?, o rosto a gente não viu, que dizer, eu não vi, porque lá dentro de casa, meu esposo que estava para fora e viu mais do que eu.

MP: E ele estava com os objetos que roubaram da senhora, estavam com ele?

V: Estava.

MP: Estava tudo com ele?

V: Só o dinheiro, uma parte.

MP: A senhora conseguiu recuperar o dinheiro que ele tinha roubado?

V: Só um pouco, dois e um pouco lá [...].

MP: E a espingarda?

V: Não, a espingarda ficou lá na polícia
[...]
(relatório de mídias).

Este é o depoimento do PM Jucinil Salgado Moreira:

MP: [...] o que o senhor pode esclarecer, por favor?

T: Eu estava se serviço no dia, na verdade passando o serviço, recebemos a ligação no quartel que teve esse roubo nessa localidade que o senhor mencionou, a gente foi para o local e encontrou o casal, senhor de idade [...] e falaram que foram roubados por dois rapazes, deixaram eles amarrados e foragiram, eles conseguiram se soltar [...] correram para o fundo da chácara; a gente em rondas recebeu informações de populares que nessa casa que nós encontramos ele tinha pessoas estranhas, que não eram da cidade que estavam lá há alguns dias, aí a gente foi para essa casa, nessa hora também estavam chegando os proprietários da casa, estavam trabalhando e chegaram, perguntei para eles se tinha alguém diferente na casa, eles ‘falou’ que tinha, eu perguntei se eles saíram da casa nesse dia, ele falou: “não sei te falar, porque estamos chagando do serviço agora”, aí eu pedi autorização para eles para entrar na casa, eles são conhecidos meus daqui da cidade, eles autorizaram entrar, na hora que a gente entrou na casa a gente viu [...]
e um rapaz deitado na cama, uma cama de solteiro, e um colchão embaixo sem ninguém, eu desconfiei da situação, pedi para eles saírem do colchão, da cama que eles estavam, na hora que eu levantei o colchão achei o dinheiro, era o dinheiro embaixo do colchão, nisso já tirei ele para fora, porque falaram que eram dois homens, né?, dois rapazes, tirei ele para fora e pedi para a guarnição segurar, aí pedi apoio de outra guarnição que foi para o local, deixei o dinheiro com o outro policial que estava comigo e fui fazer a vistoria no fundo da casa, no quintal, aí no fundo do quintal eu achei uma pistola, um simulacro e a espingarda que eles roubaram da chácara
,
depois o senhor reconheceu a espingarda como se fosse dele
; nisso nós perguntamos do restante do dinheiro, porque ele estava com metade do dinheiro lá, aí ele já falou: “se tinha mais dinheiro o outro roubo também” [...], ele falou do nome do outro que estava com ele, ele assumiu a responsabilidade do fato e a gente conduziu ele.

MP: Ele assumiu a responsabilidade?

T: Assumiu.

MP: O que ele disse?

T: No momento [...].

MP: Ele falou como aconteceu, como que foi [...], como eles chegaram na casa [...]?

Juiz: Como foi?

T: Não entendi.

Juiz: O que o senhor falou agora por último, eu que não entendi?

T: Ele falou que foi em uma chácara que fizeram o assalto e depois voltaram para a casa, que deixou o outro, que o parceiro dele deixou ele lá e saiu, entendeu? A vítima falou que tinha um valor, que era mais do que o que a gente achou, aí que ele falou: “se tiver mais dinheiro, o outro que estava comigo [...] que roubou também”, porque ele falou: “do que tinha lá ele me deu esse valor aqui que estou com ele”, entendeu
?

MP: E esse comparsa vocês não identificaram?

T: Identificamos ele, na hora que ele viu a gente lá, entrando na casa, que falaram que ele estava lá no bairro ainda, é uma vilazinha, uma rua só, hora que ele viu que a gente voltou, que falaram para a gente onde que ele estava, ele correu para o mato, é a vila e ao redor da vila é só mato, e ele correu para o mato.

MP: A identidade dele não foi aferida?

T: Sim, foi relatada no BO.

MP: E as vítimas fizeram reconhecimento dele?

T: Fizeram sim.

MP: Onde?

T: No quartel.

MP: De que forma?

T: Oi?

MP: Esse reconhecimento foi feito pessoalmente?

T: Se me recordo bem acho que foi sim, depois de vinte e quatro horas de serviço pegar uma ocorrência dessas e lembrar de tudo é meio complicado.

MP: [...] a arma, só para mim entender, essa arma que vocês encontraram foi subtraída da própria vítima?

T: Isso, uma arma era que eles estavam usando, que era simulacro, e a espingarda, essa sim.

MP: Desculpa, era da vítima?

T: Isso, a espingarda sim
.

MP: E foi devolvida para a vítima?

T: Foi entregue na delegacia, foi tudo entregue na delegacia.

MP: Ela não tinha registro?

T: Eu acho que não, foi entregue para a Polícia Civil, aí a Polícia Civil faz o resto do trâmite, o trâmite fica a cargo da polícia civil [...]
(relatório de mídias).

Rafael Gonçalves Sampaio Picolo declarou:

MP: [...] como se desenvolveu as diligência que culminaram na prisão do Lucas Mateus Conceição de Pinho em virtude do assalto aqui em Santo Antônio, na Comunidade do Poço, no dia 7 de novembro de 2020, como que o senhor foi chamado a intervir nessa situação?

T: a vítima ligou 190, entrou em contato com o COPON, a viatura se deslocou até o local, colhemos informações de quantos indivíduos estariam [...], como ocorreu e a direção que eles se evadiram, se tinha utilizado veículo; diante dessa situação a guarnição deslocou ao residencial que tem aos fundos da propriedade da vítima, porém um pouco distante alguns quilômetros ali, mas que poderia ter sido percorrido mesmo a pé, as informações com populares que residiam nesse aglomerado de casas, mais especificamente na última casa que dava acesso ao fundo do residencial, onde outras vezes já haviam se escondidos suspeitos de ilícitos, foi
adentrado a residência com autorização do proprietário e da proprietária, inclusive é mãe de um dos suspeitos, feita a entrada no local foi encontrada uma grande de dinheiro em espécie, se não me engano, aproximadamente, dois mil e poucos reais, não lembro a quantia exata agora, perguntada a procedência do dinheiro ele não soube explicar, disse que estava dormindo e não tinha saído de casa; antes de adentrar na residência visualizamos o segundo suspeito, foi o que foragiu e não conseguimos localizar ele; foi feita varredura no quintal dessa residência e localizado um simulacro e uma espingarda que foi descrita pela vítima como a que foi levada de sua residência, aí foi dado voz de prisão para ele, feita as demais varreduras e verificado que alguns desses materiais teria ficado com o outro suspeito que não se encontrava no local; ao interrogar ele sobre os acontecimentos que a ele estavam sendo imputados, ele disse que o dinheiro foi entregue para ele pela senhora, a vítima, e que ela que indicou o local que estaria a arma de fogo, se não me engano, atrás do guarda-roupa,
deu voz, de prisão em flagrante para ele, continuada as diligências atrás do segundo suspeito e ele foi entregue na delegacia de polícia.

MP: O senhor acompanhou o reconhecimento por parte da vítima do acusado?

T: Havia relatado que ele estava parcialmente com o rosto coberto, só passou cor de pele, altura, idade aproximada, se tratando de dois jovens, aí teve a convicção quando localizou parte desse dinheiro e a arma de fogo que era da vítima e ele afirmou esses relatos aí, que teria pegado o dinheiro e a localização da arma para ele seria a senhora
.

Defesa: Só uma dúvida, a vítima foi levada na delegacia para proceder ao reconhecimento?

T: A vítima foi encaminhada.

Defesa: Foi levada, o senhor estava presente nesse reconhecimento [...]?

T: Não, ele é, como posso falar, ele é conduzido pela Policia Judiciaria Civil.

Defesa: Mas o senhor tem certeza que ela fez o reconhecimento na delegacia?

T: Eu não posso afirmar para a senhora, mas posso dizer que é o procedimento a ser feito.

Defesa: O senhor abordou o acusado depois de quanto tempo dos fatos, o senhor chegou a ter essa noção, foi no mesmo dia [...]?

T: Foi na manhã, mesma manhã
. [...]
(relatório de mídias).

Na instrução processual, o réu manteve o silêncio (Id. 90549012 - pág. 1).

Há provas bastantes para preservar a condenação de Lucas pelo crime de roubo que lhe é imputado.

De acordo com o apurado, depois que os assaltantes empreenderam fuga, as vítimas conseguiram se soltar e acionaram a polícia.

A partir das informações prestadas por elas e por populares na região, os policiais se dirijam até uma residência e, com a autorização dos proprietários, adentraram no local e encontraram o réu deitado.

Embaixo do colchão utilizado por ele, os policiais localizaram parte do dinheiro subtraído. Em seguida, ao vistoriar o quintal, acharam a espingarda que foi levada das vítimas.

A respeito do flagrante, Jucinil Salgado Moreira explicou para o Promotor de Justiça que, quando entrou na residência, se deparou com o réu “
deitado na cama”
junto com outra pessoa, desconfiou da situação e
“pediu para eles saírem do colchão, da cama que eles estavam, na hora que eu levantei o colchão achei o dinheiro”.

De acordo com o policial, depois disso, foi “
fazer a vistoria no fundo da casa, no quintal, aí no fundo do quintal eu achei uma pistola, um simulacro e a espingarda que eles roubaram da chácara”.

As circunstâncias da prisão foram confirmadas por
Rafael Gonçalves Sampaio Picolo no ponto em que afirmou que na residência “
foi encontrada uma grande (soma) de dinheiro em espécie”
e no
“quintal dessa residência foi localizado um simulacro e uma espingarda, que foi descrita pela vítima como a que foi levada de sua residência”.

A testemunha esclareceu ainda que o acusado foi abordado “
na mesma manhã
” em que ocorreram os fatos.

Não se pode olvidar que, nos delitos patrimoniais, “
a apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal” [...]
(TJ/MT, N.U 0003995-72.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Conquanto a defesa insista que não há certeza do envolvimento do réu no crime porque a quantia encontrada foi inferior àquela subtraída das vítimas, o argumento é insuficiente para eximi-lo da responsabilidade penal, até porque, como ele mesmo alegou para os policias, o restante do dinheiro ficou com seu comparsa, que fugiu.

E nem se diga que o fato de a espingarda estar escondida no quintal da residência autoriza a absolvição pretendida.

Embora a defesa alegue que a residência era “
situada em zona rural, onde a maioria das propriedades não são muradas, mas sim completamente abertas
”, e por isso, “
são incertos os verdadeiros donos destes objetos
”, a tese não se sustenta.

Como relataram os policiais responsáveis pelo flagrante, a arma de fogo roubada estava escondida no quintal da casa j
unto com o simulacro utilizado pelo réu e seu companheiro na execução do assalto
.

É importante lembrar que antes mesmo de encontrar a arma subtraída das vítimas, a polícia localizou o dinheiro escondido embaixo do colchão ocupado pelo réu, sendo certo que ele admitiu ter envolvimento no crime, e inclusive disse para o PM Rafael que foi a senhorinha quem lhe mostrou o local em que o dinheiro e a arma estavam guardados.

Convém ressaltar que o
depoimento
dos
policiais
prestado em juízo constitui
prova idônea para respaldar a condenação,
notadamente quando
não existe dúvida quanto à imparcialidade dos agentes, cabendo
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova,
o que não
ocorreu no presente caso.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

[...] Ademais, "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1683073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Se não bastasse, o réu foi reconhecido por Antônio Pereira da Silva como sendo um dos autores do roubo. Em juízo, a vítima ressaltou que reconheceu o réu porque “
na hora que ele estava me amarrando lá na sala lá com a esposa, ele estava vestido um short, um jeans assim, e do lado tinha umas manchas vermelhas no short dele
”, e quando ele foi preso estava com a mesma roupa.

De se consignar que, “
nos crimes patrimoniais, como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)” [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Apesar de a Defensoria Pública sustentar que a identificação decorre de “
memória traumática” e do “anseio do ofendido por encontrar um culpado”, não encontro provas que amparem a tese.

Na verdade, o que se tem de concreto é o fato que o assalto ocorreu no dia 7-11-2020, por volta das
5h2min, e às 8h45min do
mesmo dia
o réu foi preso com parte da res furtiva (Id. 90547989 - pág. 1).

Além disso, a vítima foi ouvida pouco depois, às 9h40min, e imediatamente confirmou a identificação de Lucas (Id. 90547994 - Pág. 1-2).

Destarte, diante de provas seguras de que o réu cometeu o crime de roubo, a condenação é impositiva, conforme assentam os seguintes arestos:

[...] Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes dos adolescentes que praticaram o delito em questão na companhia e sob orientação do apelante. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0004846-70.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 30/05/2021).

[...] É inconsistente a negativa de autoria consubstanciada em versão da qual nenhuma prova foi feita, em especial se o crime e o apelante foram delatados às minúcias pelos comparsas, e as provas produzidas pela acusação em juízo formam um conjunto probatório harmônico a demonstrar que o acusado não só foi o mentor do crime, como também desfechou os tiros contra a vítima, fugindo em seguida com o veículo subtraído. Assim, comprovada a autoria do delito e o animus dolandi, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o crime de roubo e, por conseguinte o evento morte, não há que se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo e nem mesmo em atipicidade da sua conduta. [...]
(TJ//MT, N.U 0001467-03.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso e mantenho incólume a sentença condenatória.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021